Tribunal: TJBA
Processo: 0502252-85.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502252-85.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: SANDOVAL ALVES SOBRINHO

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MIRANGABA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO, POR INÉRCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL NR-16, ANEXO 3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E, ARTS. 7º INCISO XXIII E ART. 39, § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502252-85.2017.8.05.0137

em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
MIRANGABA

e como apelad
o
SANDOV
A
L ALVES SOBRINHO
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto
condutor.